Tribunal: TJES
Processo: 0003298-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003298-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE BATISTA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003298-08.2023.8.08.0030

APELANTES: WALACE BATISTA SANTOS, MARCOS ANTONIO NEVES OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Walace Batista Santos e Marcos Antônio Neves Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que os condenou, respectivamente, às penas de 22 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão e 17 dias-multa (Walace), e 17 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa (Marcos), em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, c/c art. 29 (Fato 01), e art. 157, §§ 1º e 3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 29 (Fato 02), todos do Código Penal, na forma do art. 70, do CP. Os apelantes sustentam, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requerem benefícios como detração, gratuidade de justiça, aplicação da pena-base no mínimo legal, redução ou perdão da pena de multa e fixação de honorários de defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento fotográfico; (ii) avaliar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (iii) analisar a dosimetria da pena imposta a Marcos Antônio; (iv) decidir sobre a possibilidade de concessão da detração penal a Walace Batista; (v) examinar o pedido de isenção ou redução da pena de multa; (vi) apreciar o pedido de concessão de gratuidade da justiça; e (vii) arbitrar os honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico das vítimas encontra respaldo nos autos e é corroborado por outras provas, como os vídeos de videomonitoramento, provas testemunhais e elementos extraídos do celular da vítima, não se verificando nulidade apta a ensejar a anulação da sentença.

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais com violência, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de convicção, como confissão extrajudicial, vídeos e vínculo entre os agentes revelado por fotos e depoimentos, confirmando a autoria de ambos os réus nos crimes.

A versão apresentada pelos réus em juízo, negando os fatos, é isolada e contrariada pelo conjunto probatório robusto, composto por depoimentos coerentes das vítimas, testemunhas e elementos materiais.

A pena-base de Marcos Antônio Neves Oliveira foi fixada acima do mínimo legal de forma justificada, com base na culpabilidade exacerbada, circunstâncias e consequências graves dos delitos, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 66, III, "c", da LEP, não sendo possível sua aplicação na instância recursal, ante a ausência de elementos suficientes nos autos.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, não sendo passível de redução por alegada hipossuficiência econômica, à luz da legislação vigente.

A análise da gratuidade de justiça também compete ao Juízo da Execução, nos termos da jurisprudência consolidada.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados em valor compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, sendo razoável o arbitramento de R$ 880,00, conforme os parâmetros da OAB/ES e princípios da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, quando corroborado por provas independentes e submetido ao contraditório judicial, é válido e apto a embasar a condenação.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais com violência, possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na análise de circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

A detração penal e a concessão de gratuidade da justiça devem ser analisadas pelo Juízo da Execução.

A pena de multa não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica.

Os honorários do defensor dativo devem observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o grau de complexidade da causa e o esforço do profissional.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29; 42; 66, III, "c"; 157, § 2º, II e VII; § 3º, II. CF/1988, art. 5º, XLVI. LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; STJ, HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STJ, HC 381.056/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.05.2017, DJe 31.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003298-08.2023.8.08.0030

APELANTES: WALACE BATISTA SANTOS, MARCOS ANTONIO NEVES OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

As Defesas de
WALACE BATISTA SANTOS
e
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
arguem, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o fundamento de que não foram atendidos os ditames legais previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Nada obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No caso em testilha, a autoria delitiva não se fundamentou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, mas, sim, em um conjunto robusto de provas independentes que demonstram de maneira consistente a autoria delitiva.

Nesse panorama, em sede inquisitorial (ID 10997245, Vol. 01, pp. 55 e 61/65), a vítima Marcos Antonio Ferreira reconheceu WALACE BATISTA SANTOS como sendo o assaltante que pegou o aparelho celular de Alana da Silva Ribeiro e lhe esfaqueou.

Por sua vez, em âmbito extrajudicial, a vítima ALANA DA SILVA RIBEIRO (ID 10997245, Vol. 01, pp. 67 e Vol. 02, pp. 04/09) reconheceu WALACE BATISTA SANTOS como sendo o assaltante que pegou o seu aparelho celular e esfaqueou a vítima Marcos Antonio Ferreira.

Outrossim, no âmbito judicial, corroborando os reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial, as vítimas reconheceram WALACE BATISTA SANTOS.

Nesse sentido, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima
Marcos Antônio Ferreira
reconheceu
com absoluta certeza Walace como o autor da facada
, mas declarou que o segundo envolvido,
Marcos Antônio Neves Oliveira
, apenas observava de longe, sendo sua identificação dificultada pela má qualidade da imagem.

Por sua vez, em sede judicial, a vítima Alana da Silva Ribeiro reconheceu Walace com clareza, mencionando suas características físicas, mas
não conseguiu identificar com segurança o segundo envolvido
,
Marcos Antônio
, devido à escuridão e rapidez da ação.

Digno de nota salientar, ainda, que o
aparelho celular subtraído da vítima foi posteriormente localizado em poder de Tainá Genoveva dos Santos
, a qual celebrou
Acordo de Não Persecução Penal
nos autos nº 5010577-57.2023.8.08.0030.

Na esfera policial, a testemunha Tainá Genoveva dos Santos reconheceu o denunciado MARCOS ANTONIO NEVES OLIVEIRA, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (ID 10997245, Vol. 01, pp. 47/51) e declarou (ID 10997245, Vol. 01, p. 39) ter adquirido o referido telefone por
R$ 100,00
, de
Marcos Antonio Neves Oliveira
, conhecido como “Marcola”, seu ex-cunhado.

Além disso, os elementos extraídos do próprio celular, os quais incluem
fotografias que mostram Marcos e Walace juntos, inclusive ao lado da própria Tainá
, evidenciando o vínculo pessoal e a atuação conjunta (ID 10997245, Vol. 04, pp. 12/14).

Importa destacar, ainda, que
Walace foi formalmente reconhecido pela
s
vítima
s
como o autor da abordagem, da subtração do celular e das agressões físicas
, inclusive com alto grau de certeza, apontando traços físicos específicos.

Desse modo, há que se reconhecer a validade dos reconhecimentos efetivados pelas vítimas em sede policial, bem como pelas demais provas coligidas aos autos, razão pela qual rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WALACE BATISTA SANTOS
e
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares (Id. 10997280), por meio da qual os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2°, incisos II e VII, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, do Código Penal (Fato 01) e artigo 157, §§ 1º e 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, do Código Penal (Fato 02), na forma do artigo 70, do Código Penal, às penas de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado (WALACE) e 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado (MARCOS).

O apelante
WALACE BATISTA SANTOS
apresentou suas razões recursais (ID 10997837) em que argui, em sede de preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, postula a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia: a) a detração; e b) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 11283876), o apelante
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, requer: a) a aplicação da pena-base no mínimo legal; b) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; c) perdão da pena de multa ou a aplicação no patamar mínimo; e d) o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Emerge da denúncia (ID 10997245, Vol. 01, pp. 03/07) e aditamento (ID 10997256) que, no dia 09 de julho de 2023, por volta das 03h59, na Avenida Presidente Costa e Silva, Bairro Novo Horizonte, Linhares/ES, os denunciados Walace Batista Santos e Marcos Antonio Neves Oliveira abordaram as vítimas Alana da Silva Ribeiro e Marcos Antonio Ferreira na praça do Bairro BNH. Walace tentou subtrair o celular de Alana dizendo “entrega e fica quieta”, e, diante da resistência, agrediu-a com socos. Quando Marcos tentou intervir, foi atingido com um golpe de faca no peito, sendo os agressores evadidos em seguida.

Posteriormente, com auxílio da operadora VIVO, a Polícia Civil localizou o celular da vítima em posse de Tainá Genoveva dos Santos, que confirmou tê-lo adquirido do ex-cunhado “Marcola”, identificado como Marcos Antonio Neves Oliveira, por R$ 100,00. Com autorização de Tainá, foi feita análise do aparelho, onde, apesar da exclusão do WhatsApp, os investigadores encontraram fotos da própria Tainá ao lado de Walace, estabelecendo vínculo entre os três.

As vítimas reconheceram Walace como o autor das agressões e do golpe de faca, e Marcos como seu comparsa. Em sede policial, Marcos Antonio Neves Oliveira confessou participação no crime, admitindo que estava com Walace no momento dos fatos e que foi ele quem desferiu o golpe no peito de Marcos Antonio Ferreira.

Em sede policial o denunciado Marcos Antônio Neves Oliveira confessou sua participação no crime, além de afirmar que no momento do assalto estava na companhia do denunciado Walace Batista Santos, o qual portava a faca e efetuou o golpe na região peitoral da vítima Marcos Antônio Ferreira que quase provocou a sua morte, mas foi atendido pela equipe do SAMU e socorrido ao hospital.

Saliente-se, ainda, que a vítima Marcos Antônio Neves ficou hospitalizada por período aproximado de 45 (quarenta e cinco) dias em razão dos ferimentos que quase culminaram na sua morte, pois o golpe de faca perfurou seu pulmão e trincou sua clavícula, razão pela qual houve a necessidade de passar por cirurgia, ficando impedido de atuar em sua profissão de barbeiro por aproximadamente 03 (três) meses, como também teve dificuldades para se alimentar e até os dias atuais está impossibilitado de praticar atividades físicas em virtude das lesões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito roubo consumado e latrocínio tentado, ante a insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Na hipótese em tela, a
materialidade
exsurge do APFD, Boletim Unificado (ID 10997245, Vol. 01, pp. 13/19), Auto de Apreensão (ID 10997245, Vol. 01, p. 53), Auto de Restituição (ID 10997245, Vol. 02, p. 10), Autos de Reconhecimentos de pessoas por fotografias (ID 10997245, Vol. 01, pp. 47/51, 61/65 e Vol. 02, pp. 04/09) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o denunciado
Walace Batista Santos

negou
a prática delitiva
e afirmou ser
inocente
, alegando que
Marcos Antônio, o “Marcola”
, o acusa injustamente por inimizade pessoal. Declarou que, no dia do crime estava na casa do irmão,
Ronaldo Batista dos Santos
, com quem trabalharia na manhã seguinte, e que poderia comprovar isso. Walace confirmou ter aparecido em fotos no celular da vítima, mas alegou que conheceu
Tainá
apenas no mesmo dia em que as imagens foram feitas, sem saber que o aparelho era roubado.

De igual modo, o denunciado
Marcos Antônio Neves Oliveira
, ao ser interrogado em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa),
negou envolvimento no
s

crimes
e alegou que
não estava presente no momento do crime
.
Relatou que
Walace teria aparecido
diz
endo ter esfaqueado um homem
e lhe vendeu um celular por R$ 50,00, o qual ele posteriormente repassou à cunhada
Tainá
, sem saber que era produto de crime.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a vítima
Alana da Silva Ribeiro
declarou em Juízo que, na madrugada dos fatos, retornava de um show acompanhada de seu namorado,
Marcos Antônio Ferreira
, quando foi surpreendida por dois indivíduos nas proximidades de uma praça escura. Disse que os autores do crime já se encontravam no local, aguardando a passagem de possíveis vítimas e, no momento em que um dos agressores tentou subtrair seu celular, seu namorado, temendo por sua integridade física, interveio e acabou sendo atingido por um golpe de faca. A vítima afirmou que, além do celular, também teve sua bolsa levada, contendo documentos pessoais, mas que esta foi posteriormente recuperada. Em sede policial,
reconheceu com segurança o réu Walace Batista Santos como o autor da abordagem
, lembrando-se nitidamente de suas características físicas —
moreno, com cavanhaque e cabelo cacheado
. Relatou ainda que teve acesso a vídeos das câmeras de segurança, nos quais pôde visualizar a dinâmica do crime e identificar os envolvidos. Por fim,
confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado na fase policial
, reforçando o reconhecimento visual do autor da abordagem e reiterando que seu namorado permaneceu internado por cerca de
um mês a um mês e meio
, em razão da gravidade do ferimento sofrido durante a tentativa de defesa.

Outrossim, em Juízo
depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa)
, a
vítima
Marcos Antônio Ferreira
relatou que, na madrugada dos fatos, enquanto procurava um transporte por aplicativo e utilizava o celular nas imediações de uma praça, foi abordado por dois indivíduos — os apelantes Walace Batista Santos e Marcos Antônio Neves Oliveira. Segundo narrou, ambos exigiram celular e dinheiro, momento em que tentou guardar seu aparelho no bolso. Quando um dos agressores passou a revistar sua namorada, Alana da Silva Ribeiro, Marcos reagiu para defendê-la, sendo imediatamente atingido com uma facada no peito. Sem tempo para reagir, conseguiu apenas atravessar a rua antes de cair na calçada. A vítima afirmou ter assistido posteriormente às gravações das câmeras de segurança, nas quais os apelantes aparecem esperando na praça por alguém para assaltar. Reconheceu com clareza Walace como o autor da abordagem e da facada, enquanto Marcos permaneceu à distância observando a ação, função que também lhe foi atribuída durante o reconhecimento na delegacia. Marcos informou que ficou cerca de três meses impossibilitado de trabalhar, em razão da perfuração pulmonar sofrida, e que ainda apresenta limitações físicas, como dificuldade respiratória e impossibilidade de realizar atividades que exijam esforço. Ademais, descreveu que o golpe foi desferido com uma faca grande, e exibiu a cicatriz extensa localizada no lado esquerdo do peito. Também confirmou que Alana foi atingida na cabeça por um dos autores. Por fim, declarou que os agressores chegaram de bicicleta, e reiterou integralmente as informações prestadas em sede policial, reforçando a segurança de seu reconhecimento dos apelantes como autores do crime.

N
es
s
e viés
, é de se pontuar que,
na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Destaque-se, ainda, que a testemunha PM Sidney Silva Pinheiro, em juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) informou que atendeu a ocorrência de madrugada, em que a vítima tinha sido esfaqueada.

Outrossim, os elementos extraídos do próprio celular, os quais incluem
fotografias que mostram Marcos e Walace juntos, inclusive ao lado da própria Tainá
, evidenciando o vínculo pessoal e a atuação conjunta (ID 10997245, Vol. 04, pp. 12/14).

À luz de tal cenário, impende registrar que
os vídeos de videomonitoramento demonstram, de forma clara, que
denunciados estavam
em uma praça escura e deserta para abordar as vítimas,
sendo que
Walace foi quem efetivamente se aproximou, exigindo os celulares, enquanto Marcos permaneceu na retaguarda dando cobertura. As condutas evidenciam duas tentativas de roubo, pois, embora só tenham conseguido subtrair o celular de Alana, também foi iniciado o ato executório contra Marcos, frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade dos réus. Na tentativa de proteger sua companheira, Marcos foi atingido por golpe de faca no peito, o que agravou a situação para latrocínio tentado, dada a gravidade e letalidade da ação.

Ademais, os dados obtidos diretamente do celular,
dentre os quais
fotografias que retratam Marcos e Walace juntos, inclusive ao lado de Tainá, revelam de forma inequívoca o vínculo pessoal entre os envolvidos e sua atuação conjunta na empreitada criminosa (ID 10997245, Vol. 04, pp. 12/14).

Desta feita,
o reconhecimento formal de Walace pelas vítimas,
somado à
apreensão do celular com Tainá Genoveva, e o depoimento desta, que apontou
Marcos como o vendedor do aparelho, fortalecem a convicção sobre a autoria.

Digno de nota salientar, ainda, que, nada obstante as vítimas tenham se mostrado inseguras quanto à identificação de Marcos no momento da abordagem, sua vinculação com o objeto do crime e as imagens extraídas do aparelho celular, apontam de forma firme e segura para a participação consciente e coordenada dos dois réus na empreitada criminosa.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual
o des
acolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa de
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
postula a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Quanto ao
FATO 01
(art. 157, § 2°, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 29, do Código Penal), na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os modulares da
culpabilidade e circunstâncias do crime
, havendo fixado a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, a desvaloração do vetor da culpabilidade restou consubstanciada no fato de que
“
o crime foi cometido durante a madrugada em um local escuro e deserto, como relatado pela vítima Alana ("tava tudo apagado na praça"), e comprovado pelas câmeras de videomonitoramento
(“os réus demonstraram culpabilidade acima do normal, com periculosidade, praticando o delito em concurso de agentes, durante a madrugada, o que demonstra alta reprovabilidade e periculosidade na conduta dos agentes; HC n. 381.056/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 31/5/2017.)”

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, o balizador das circunstâncias do crime fora desvalorado de forma escorreita em razão do crime ter sido praticado em concurso de pessoas.

Registre-se, ainda, que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento de que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o
Juízo primevo
fora bastante benevolente
, porquanto exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano e 04 (quatro) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No tocante ao
FATO 0
2
(art. 157, §§ 1º e 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, do Código Penal), na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os modulares da
culpabilidade, circunstâncias do crime
e consequências
, havendo fixado a pena-base em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Nesse quadrante, insta salientar que a desvaloração do modulador da
culpabilidade
restou arregimentada no fato do crime ter sido comedido durante a madrugada em um local escuro e deserto, além do golpe na vítima Marcos – elementar do tipo -, conforme as imagens de videomonitoramento, a vítima Alana, já subjugada, foi atingida com um soco no rosto, o que exaspera a violência inerente ao tipo.

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por sua vez, o balizador das
circunstâncias do crime

restou devidamente sopesado negativamente com fundamento no concurso de pessoas.

Por fim, a mácula referente ao vetor das
consequências do crime
fora arregimentada no fato de que
“a vítima Marcos ficou hospitalizado por cerca de um mês e meio e incapaz de realizar atividades habituais e laborais por aproximadamente três meses por conta da perfuração de seu pulmão, sendo que ainda sofre com os danos permanentes em decorrência do golpe de faca”
.

Nessa perspectiva, é certo que as consequências que envolveram o delito extrapolam a ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

A pena abstrata do crime de latrocínio é de 20 a 30 anos de reclusão (art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal).

Desta feita, ante a presença de 03 (três) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo fora benevolente ao exasperar a reprimenda afastada 03 (três) anos do mínimo legal, em uma variação possível de 10 (dez) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser efetuado nas reprimendas basais impostas ao apelante
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
quanto aos crimes pelos quais restou condenado.

Superada tal aresta, a Defesa de
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
postula a isenção da pena de multa.

Nesse quadrante, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

C
om relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com
o grau de zelo,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado do apelante
MARCOS ANTÔNIO NEVES OLIVEIRA
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o
Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES 28.459.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa de
WALACE BATISTA SANTOS
pleiteia a detração.

Ora, mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo salientar que, em consonância com o art. 42, do Código Penal, a detração da pena privativa de liberdade é matéria afeta ao Juízo da Execução, a teor do disposto no art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

Por fim, ambos os apelantes postulam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que
compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
.

Arrimada nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)